Tribunal: STF
Processo: RE 1586615
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Os advogados Heitor de Barros Ostiz e Alessandra de Lima Mateus, por meio da Petição 45.351/2026-STF, informam e requerem o seguinte:

Ocorre que, em 11.02.2026, houve a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios entre a Exequente, Associação dos Proprietários em New Ville e os advogados, ora peticionantes, Drs. Heitor de Barros Ostiz inscrito na OAB/SP sob o nº 158.652 e Alessandra de Lima Mateus inscrita na OAB/SP sob o nº 311.054, ambos sócios da Barros Ostiz Sociedade de Advogados inscrita no CNPJ nº 11.072.502/0001-44 OAB/SP n° e na OAB/SP sob o nº 11.762.
Razão pela qual, em 23.02.2026, o presente feito foi substabelecido SEM reservas de iguais com a indicação do novo Patrono indicado pela Exequente, Dr. Rodrigo Karpat inscrito na OAB/SP sob o nº 211.136 sócio majoritário do escritório RODRIGO KARPAT SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, sob o nº 12048, situado na Avenida Pacaembu n° 1536, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 11.317.840/0001-07.
[...]
Ocorre que, o substabelecido quedou-se inerte no presente feito até o momento, não tendo juntado aos autos o referido substabelecimento sem reserva de iguais. 
Visando evitar qualquer prejuízo a sua antiga cliente, Associação dos Proprietários em New Ville, é a presente para juntar aos presentes autos, o mencionado substabelecimento SEM reservas de iguais (anexo), já anteriormente encaminhado ao atual Patrono bem como requer que as disponibilizações no DJEN sejam feitas em nome do atual Patrono, sob pena de nulidade (doc. 289, pp. 1-2).

Em 13/3/2026, rejeitei os embargos de declaração opostos (doc. 287). A referida decisão foi publicada no DJe de 16/3/2026. 

Na sequência, os peticionantes, em 9/4/2026, juntaram o substabelecimento sem reservas de poderes e apresentaram o citado requerimento constante da Petição 45.351/2026-STF (docs. 288-289).

É o relatório. 

Bem reexaminados os autos, verifico que a advogada Alessandra de Lima Mateus, subscritora dos embargos de declaração opostos em 27/2/2026 (Petição 21.745/2026-STF – doc. 285), não requereu, na peça recursal, a intimação exclusiva em nome do advogado Rodrigo Karpat, tampouco juntou substabelecimento sem reservas de poderes, ou seja, na primeira oportunidade processual a referida causídica quedou-se inerte.
 
Ademais, observo que a juntada do substabelecimento sem reservas de poderes e o requerimento de intimação exclusiva ocorreram após o julgamento e a publicação dos embargos de declaração.

Por fim, constato que o advogado Rodrigo Karpat, novo patrono da embargante, até o presente momento não assumiu a defesa técnica do processo, nem mesmo interpôs recurso contra a decisão de rejeição dos embargos declaratórios.
 
Assim, ante a regularidade dos atos processuais, nada há a prover.
 
À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado da decisão constante do documento eletrônico 287. Após, baixem os autos.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator